Tribunal: STF
Processo: ARE 1376186
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consta dos autos a interposição, por Ricardo Américo Pereira da Silva, de dois agravos previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    O primeiro (eDOC 19) foi formalizado em face de decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, no processo n. 0010062-19.2008.8.19.0001, obstou o seguimento do recurso extremo ante a aplicação do instituto da repercussão geral (Tema n. 417). A propósito, cito trechos do ato decisório (eDOC 17):



    Ao julgar o ARE nº 640.525/SP, paradigma da matéria que é objeto do Tema nº 417 do e. STF (“Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais.”) - Tese nº 355 do repertório de teses deste Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal assentou não existir interesse econômico, político, social ou jurídico que justifique o seu enfrentamento em sede extraordinária.



    Dispõe o artigo 1039, parágrafo único, do Código de Processo Civil:



    ..............................................................................................



    1039, parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.



    O segundo agravo insurge-se (eDOC 32) contra a decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 30) que, por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, inadmitiu o apelo extraordinário (eDOC 28). Aquele recurso refuta os fundamentos da inadmissibilidade.



    O extraordinário, por sua vez, havia sido interposto, ao amparo da alínea do permissivo constitucional, contra da acórdão da Corte Superior que, ao apreciar recurso especial tirado também do processo n. 0010062-19.2008.8.19.0001, possui a seguinte redação inicial da ementa (eDOC 26):



    RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. HOMICÍDIO. DEVER DE REPARAR O DANO. RECONHECIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.



    Nas razões, sustenta a violação ao teor da alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ao ter o STJ, no entender do recorrente, realizado “profundo reexame fático, sendo certo que sua fundamentação apresenta diversos elementos confirmativos”.



    Assevera que “os fatos que foram objeto de análise e influíram sobremaneira na extrema majoração do quantum indenizatório – como a fundamentação apresentada demonstra - em nada se aproximam com o comando constitucional referente ao objeto de apreciação em sede de Recurso Especial”.



    Pugna, ao fim, pelo “CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para reformar o Acórdão de fls., que majorou o valor atribuído a títulos de danos morais para uma quantia exorbitante”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Quanto ao agravo protocolado contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do TJRJ (eDOC 19), tenho-o como inadmissível, pois consubstancia erro grosseiro a formalização desse recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de repercussão geral, obsta a admissão de recurso extremo.



    Tal ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, partes das ementas dos precedentes abaixo (destaquei):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Em relação ao apelo extraordinário (eDOC 28) deduzido contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, observo que a matéria articulada nas razões recursais atinente à suposta violação ao art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado (Tema n. 181): 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto) 



    3. Do exposto, não conheço do agravo (eDOC 19) formalizado contra a decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e, igualmente, não conheço do recuso extraordinário com agravo (eDOC 32) interposto em face do ato decisório proferido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator